Tribunal: TJES
Processo: 0000248-36.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000248-36.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ANTONIO ALMEIDA INACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ANTÔNIO ALMEIDA INÁCIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal a pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal.

Afirma que houve violação ao disposto na Súmula nº 241 do STJ, ao considerar a reincidência, simultaneamente, como circunstância judicial e agravante genérica.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada, requer, ainda, a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3596372), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 3657925), requerendo a fixação de honorários do advogado dativo no valor máximo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ANTÔNIO ALMEIDA INÁCIO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal a pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, eis que a sua exasperação se deu sem fundamentação idônea, valendo-se de questões genéricas envolvendo elementos inerentes ao tipo penal.

Afirma que houve violação ao disposto na Súmula nº 241 do STJ, ao considerar a reincidência, simultaneamente, como circunstância judicial e agravante genérica.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada, requer, ainda, a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Embora não tenha sido objeto de irresignação por parte do apelante, para fins de contextualização, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 09/04/2021, por volta das 19h30, na Rua Crispim Braga, Morro da Palha, Mimoso do Sul, o denunciado furtou para si bem móvel pertencente a vítima Paulo Almeida da Silva.

Consta da peça acusatória que a vítima, tio do denunciado, estava em sua residência quando ouviu um barulho em um cômodo, quando adentrou, deparou-se com o acusado tentando pular a janela e na posse do aparelho de celular da vítima, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A materialidade do e a autoria do delito foram demonstradas pelos elementos constantes dos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante delito e dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Nesse contexto, entendo que restou acertada a condenação do acusado com incurso nas sanções do art. 155,
caput
, com incidência da causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do referido preceptivo, ambos do Código Penal, de modo que passo agora a análise do objeto da irresignação recursal afeto a dosimetria da pena.

Ao crime em espeque, fora imposta a pena-base de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ante a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do delito, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):

A reprovabilidade da conduta do réu é superior a prevista ao tipo legal, sendo desfavorável a sua culpabilidade na medida em que adentrou a residência da vítima, sem a permissão do proprietário, para o fim de prática o delito patrimonial; os
antecedentes
são prejudiciais, sendo multirreincidente; a
conduta social não é favorável
, o réu faz uso constante de substância ilícita, é temido por populares, em razão da prática reiterada de furtos, além de intimidação às pessoas desta cidade quando está sob efeito de droga;
personalidade
do acusado,
voltado à prática delitiva, tendo feito do crime seu meio de vida
; os
motivos
da prática do crime não foram desvelados nos autos. As
circunstâncias
em que o crime ocorreu ensejam a exasperação da reprimenda, porque pulou o muro da residência da vítima e pretendia evadir-se pela janela quando foi abordado pela vítima; as
consequências
do crime não foram, a princípio, relevantes; o
comportamento da vítima
não influenciou na prática dos delitos.

Como se percebe, a valoração negativa dos vetores afetos à culpabilidade e às circunstâncias do delito se deram com base em elementos não descritos na denúncia, mas tão somente em elementos informativos colhidos na fase policial, além de não evidenciaram uma reprovabilidade superior ao tipo penal.

Em relação a conduta social, esta “
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
.”(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.), no caso, a afirmação de que o réu é temido pela população em razão da prática reiterada de furtos não encontra guarida nos elementos de prova dos autos, mas tão somente em uma declaração prestada pelo policial militar, em sede inquisitorial, na qual narrou que o réu é conhecido na região pela prática de furtos.

Além disso, o fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não evidencia um mal comportamento do agente no seio social apto a autorizar a valoração negativa de sua conduta social.

No que diz respeito a personalidade do agente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entediamento no sentido de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Acerca dos antecedentes, a despeito dos argumentos do apelante, ressalto que o Juízo
a quo
não
incorreu em violação à Súmula nº 241 do STJ, uma vez que, dado o
status
de multirreincidente do acusado (p. 94 dos autos digitalizados), é perfeitamente possível se valer de condenações distintas para agravar a pena-base na primeira fase da dosimetria e aplicar a agravante afeta a reincidência na fase seguinte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SÚMULA 269 DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia/queixa e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB). 2. Recebida a denúncia na data de 05/07/2017, e publicada a sentença que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, publicada em 13/07/2021, ultrapassou-se o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 109, inciso IV do CP, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensão punitiva estatal retroativa.
3. Conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça, "a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço." (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).
4. Mantém-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, eis tratarmos de réu multirreincidente, o que autoriza o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena intermediário, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, conforme teor da Súmula 269, do STJ. 5. Quanto ao pleito de gratuidade de justiça, não deve ser acolhido, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180101417, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035170069393, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Feitas tais considerações,
reduzo
a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, correta a incidência da causa de aumento relativa à reincidência, obtendo-se a pena intermediária de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Ante a existência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, fixa-se a pena definitiva do acusado em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, por se tratar de acusado reincidente, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Incabível a substituição da reprimenda corporal pela restritiva de direitos, uma vez que o réu é reincidente específico em crime de furto.

Quanto à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa, saliento que, ao contrário do defendido pelo Estado do Espírito Santo, esta eg. Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vincula o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

Feitas tais considerações, com esteio no disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC c/c art. 3º, do CPP, arbitro honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por entender adequado e proporcional ao múnus exercido, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena do acusado para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

ARBITRO
honorários pelo exercício da advocacia dativa em R$ 400,00 (quatrocentos) reais, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo em favor do Dr. Guilherme Vieira Machado Araújo (OAB/ES nº 25.970).

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PENA READEQUADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A valoração negativa dos vetores afetos à culpabilidade e às circunstâncias do delito se deram com base em elementos não descritos na denúncia, mas tão somente em elementos informativos colhidos na fase policial, além de não evidenciaram uma reprovabilidade superior ao tipo penal.

2. A conduta social “
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
.”(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.), sendo que, no caso, a afirmação de que o réu é temido pela população em razão da prática reiterada de furtos não encontra guarida nos elementos de prova dos autos, mas tão somente em uma declaração prestada pelo policial militar, em sede inquisitorial, na qual narrou que o réu é conhecido na região pela prática de furtos. Além disso, o fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não evidencia um mal comportamento do agente no seio social apto a autorizar a valoração negativa de sua conduta social.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entediamento no sentido de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

4. Dado o
status
de multirreincidente do acusado, é perfeitamente possível se valer de condenações distintas para agravar a pena-base na primeira fase da dosimetria e aplicar a agravante afeta a reincidência na fase seguinte. Precedentes.

5. Fixa-se a pena definitiva do acusado em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por se tratar de acusado reincidente, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

6. Necessidade de fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa com esteio no disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC c/c art. 3º, do CPP, em R$ 400,00 (quatrocentos e reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.